Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732865-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora